Tribunal: TJBA
Processo: 0065203-47.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0065203-47.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
TATIANA CARVALHO SEDA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a exigibilidade de crédito tributário constituído por Auto de Infração relativo à incidência de ISS sobre receitas bancárias. O embargante alegou omissão quanto à apreciação da necessidade de complementação de laudo pericial. Pleiteia a integração do julgado sob argumento de omissão relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão relevante no acórdão embargado quanto à alegada necessidade de complementação da perícia, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.
Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, ou que incorra nas condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inclusive quanto à validade do laudo pericial e à presunção de legitimidade do Auto de Infração, concluindo que o contrib
uinte não logrou êxito em afastar a exigibilidade do crédito tributário.
A suposta omissão quanto à complementação da perícia não se sustenta, pois tal ponto não foi alegado oportunamente no recurso de apelação, tampouco constitui matéria superveniente.
Os embargos visam, na realidade, à reanálise de fundamentos já examinados, pretensão incabível na via eleita.
O julgado é devidamente fundamentado, não havendo obrigação legal de o magistrado responder a todas as teses de forma individualizada, desde que enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0065203-47.2007.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Embargado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça